Tribunal: TCU
Processo: 000.781/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades no exercício da docência em regime de dedicação exclusiva na Fundação Universidade Federal do Amapá (Unifap).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Universidade Federal do Amapá, relacionadas a pagamentos efetuados a professores que estariam exercendo atividade remunerada incompatível com o regime de dedicação exclusiva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 28, incisos I e II, e 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 214, inciso III, alínea "a", 215 a 217, 219, inciso I, e 237, inciso VII, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da presente representação; 9.2. aplicar a Júlio Cesar Sá de Oliveira multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. determinar à Unifap que promova, caso não comprovado o tempestivo recolhimento, o desconto integral ou parcelado da multa consignada nos vencimentos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e não seja possível o desconto determinado; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado pelo responsável, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais e consecutivas e fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada trinta dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar o responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. assinar o prazo de 30 dias improrrogáveis para que a Unifap responda à diligência do Ofício 779/2022-TCU/SecexEducação (peça 72), alertando novamente aos seus gestores que o não cumprimento de diligência ou de decisão do Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, pode ensejar a aplicação de novas sanções, inclusive, nos termos legais, o afastamento cautelar dos responsáveis; 9.8. restituir os autos à SecexEducação, para prosseguimento da instrução.